Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-47.2024.8.11.0059
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004988-47.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS MAGALHAES ALFAIA - CPF: 034.387.482-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO
10,386 kg (DEZ QUILOS E TREZENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS)

DE COCAÍNA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como
ao pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, em razão do transporte de 10,386 kg (dez quilos e trezentos e oitenta e seis gramas) de cocaína
,
acondicionada em compartimento oculto de veículo.

O apelante pleiteia:
(i)

redução da pena-base
;

(
ii
)
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
e,

(
iii
) fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada
;
(
ii
)
definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006)
e,

(
iii
) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e quantidade do entorpecente, bem como a forma de acondicionamento, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006; contudo, a elevação inicial de 3
(três)
anos acima do mínimo legal
se
mostra desproporcional, impondo-se o redimensionamento para patamar equivalente ao fixado pelo STJ em casos análogos (1 ano e 8 meses acima do mínimo).

A quantidade de cocaína apreendida, o modo de transporte em compartimento oculto e o deslocamento por região de fronteira constituem indícios suficientes de que o réu não se dedicava ocasionalmente ao tráfico, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A gravidade concreta da conduta

revelada pela forma de ocultação e pelo contexto da apreensão,
aliada à natureza da droga,
justifica a fixação do regime inicial fechado, não configurando
bis in idem
a utilização desses elementos na pena-base e na escolha do regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A majoração da pena-base pela quantidade e natureza da droga deve observar parâmetros de proporcionalidade fixados pela jurisprudência do STJ. 2.
A configuração do tráfico privilegiado exige análise concreta dos elementos do caso, sendo afastada quando presentes indícios de envolvimento habitual ou profissional com a traficância.
3.
A
forma de transporte e o contexto fático da apreensão podem justificar a imposição de regime inicial mais gravoso, sem configurar
bis in idem
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004988-47.2024.8.11.0059

APELANTE: MARCOS VINICIUS MAGALHAES ALFAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS VINICIUS MAGALH
Ã
ES ALFAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
da Comarca
de
Porto Alegre do Norte
/MT que, nos autos da ação penal,
o
condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, em regime
inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art.
33,
caput,
da Lei 11.343/06

(ID
302862388
)
.

O
apelante sustenta
que:
1) a sentença agravou injustificadamente a pena-base; 2) é primário, possui bons antecedentes,
não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas e, 3)
faria
jus
ao regime menos gravoso.

Requer o provimento para que
seja
: 1
)
reduzida a pena-base; 2)
reconhecido
o benefício do tráfico privilegiado

e
, 3)
alterado o regime inicial de
cumprimento de pena

(ID
302862399
).

Em contrarrazões,
a
Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte
pugna pelo desprovimento do recurso (ID
302862401
).

Nessa instância superior, a i. 1
3
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
(ID

304568376
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“N
o dia 27 de outubro de 2024, por volta das 13h20, no estabelecimento comercial localizado na Rua São José do Xingu, KM 47, no município de São José do Xingu/MT, o denunciado MARCOS VINICIUS MAGALHÃES ALFAIA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, transportava, com o fim de venda, 10 (dez) porções (tabletes) de substância análoga à Cocaína, pesando aproximadamente 10,386 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 176701565) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 176701574).

Segundo apurado no inquérito policial, na data dos fatos, houve uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal e o Núcleo da Polícia Militar de São José do Xingu/MT, ocasião em que os policiais militares receberam informações de que o veículo modelo Ford Ka vermelho, placa NCW4B67 estaria transportando drogas.

Após avistar o veículo suspeito, foi realizada a busca pessoal e veicular, sendo encontrada a substância entorpecente no interior do automóvel, próximo ao motor.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS VINICIUS MAGALHÃES ALFAIA, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.”
(ID 302861987)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
MARCOS VINICIUS MAGALH
Ã
ES ALFAIA
nas sanções do art.
33,
caput,
da Lei 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Irresignad
o
,
o
apelante requer,
primeiramente,
conforme relatado,

a redução da pena-base
fixada em sentença
.

Pois bem.

Na primeira fase, o
juízo singular fixou a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão, ou seja,
3 (três) anos acima do mínimo legal, ao considerar a quantidade e natureza da droga apreendida

[10
,386
kg (dez quilos
e trezentos e oitenta e seis gramas
) de cocaína, divididos em 10 (dez) tabletes].

A apreensão em quilogramas
e a natureza mais nociva da cocaína
,

constituem circunstâncias preponderantes que autorizam a majoração da reprimenda inicial, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ -
AgRg
no
AREsp
1884596/SP – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

A propósito, como leciona Guilherme de Souza Nucci,
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública”
e
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. I - GEN/Forense - Rio de Janeiro - 8a ed. - 2014 - p. 379).

Todavia, à luz dos parâmetros adotados pelo
C
olendo STJ, constata-se que a elevação procedida pelo magistrado sentenciante [3 (três) anos acima do mínimo legal] se mostra desproporcional.

Em situação análoga, o c. STJ, em apreensão de aproximadamente 10kg (dez quilos) de cocaína, tem em perspectiva que
“a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses [...] se apresenta proporcional e adequada ao caso”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.450.886/SP - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019).

Diante disso, procedo ao redimensionamento da pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, devidamente reconhecida pelo
magistrado
a quo
, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto ao reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado,
se extrai dos autos
que
o
apelante
foi preso em flagrante transportando 10 (dez) porções (tabletes) de cocaína, pesando 10,386 kg
(dez quilos e trezentos e oitenta e seis gramas)
, de Colniza/MT para Confresa/MT
,
percurso de cerca de 1.000 km
(mil quilômetros)
.

A droga foi
encontrada
em local de difícil acesso, dissimulada no sistema de ar-condicionado do veículo, o que demonstra planejamento, engenhosidade e elevado nível de organização na execução da atividade criminosa.

Além disso,
o transporte ocorreu em região de fronteira, circunstância que potencializa o dano social da conduta, por facilitar a circulação interestadual da droga e indicar, em tese, a inserção do agente em um circuito mais amplo da cadeia delitiva do tráfico.

Assim, as circunstâncias em que se deu a apreensão, especialmente a forma de acondicionamento e o contexto do transporte, revelam maior envolvimento do réu com a atividade ilícita, afastando a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Em casos análogos,
est
a

Câmara
assim
decidiu:

“
O tráfico privilegiado não se aplica quando o modo de execução do crime revela dedicação a atividades criminosas.”
(TJMT – AP N.U 1001124-78.2021.8.11.0035 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 4.7.2025)
.

“Se as provas coletadas na instrução processual são suficientes para demonstrar que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, é descabida a concessão do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”
(TJMT – AP N.U 1007361-25.2024.8.11.0003 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.10.2024)
.

Logo, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No que se refere
ao regime
inicial
de cumprimento
,
ainda que
a reprimenda aplicada permita,
em tese, a adoção de modalidade mais branda, a
significat
iva quantidade
[dez quilos e trezentos e oitenta e seis gramas]
e a elevada nocividade da cocaína
evidenciam maior gravidade concreta da conduta, recomendando a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que

“a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso
”
(Ag. Rg. no HC 223.209/SP – Relator Ministro Nunes Marques– Segunda Turma–23.3.2023)
.

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal consolidou entendimento no Enunciado no 47,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual

“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
”

Ressalte-se que a consideração desses elementos, tanto na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, quanto, posteriormente, para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, não configura
bis in idem
, por se tratar de etapas distintas da dosagem da sanção e de finalidades diversas.

Nesse sentido
, o c. STJ
julgou
:

“
(...) Por fim, não obstante a primariedade e os bons antecedentes do acusado, a pena-base permaneceu acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria da droga apreendida, o que autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. Neste ponto, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso
.
”
(STJ -
AgRg
no RHC 209698/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 4.2.2025)

Diante disso, mantenho o regime fechado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para readequar a pena a
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão,
e 5
5
0 (quinhentos
e cinquenta
) dias-multa,
mantido o
regime

inicial
fechado
, em

parcial con
sonância

com
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025